Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 346.334.991-49 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃODE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – ATO ILÍCITO NÃO DEMOSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que houve a inadimplência, não configura ilicitude a ensejar condenação por dano moral a inserção do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018822-50.2019.8.11.0041

APELANTE: AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ

APELADO: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência n. 1018822-50.2019.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Amélia Aparecida Anicesia de Oliveira Paz.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais ajuizada por Amélia Aparecida Anicesia de Oliveira Paz em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: a apelante explica que consta como devedora fiduciante no contrato imobiliário em questão e em razão de impossibilidade financeira comunicou a apelada que não poderia arcar com o compromisso contratual, que foi oferecida proposta de acordo, mas foi recusada por falta de condições de arcar com as prestações do lote adquirido, bem assim que no mês de dezembro de 2018 recebeu notificação extrajudicial acerca da rescisão do contrato, porém, em 25/03/2019, descobriu que o seu nome foi inserido pela apelada nos cadastros de inadimplentes na data de 20/04/2018, pelo valor correspondente ao imóvel.

Argumenta que apelada até a presente data não devolveu nada de todos os valores pagos, rescindiu o contrato, o imóvel automaticamente retornou ao status quo, porquanto cabia a apelada retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Diz que após o ajuizamento da ação a requerida retirou de forma voluntária a restrição do seu nome, todavia, no seu entender, cabe indenização por dano moral pela demora da retirada da negativação, o que teria lhe causado grande aflição, porque estava em tratativas para conseguir trabalho em empresa que exige o nome “limpo”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$29.940,00, correspondente a 30 (trinta) salários mínimos no ano de 2019, em que foi proposta a ação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 147760694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a sentença, a fim de condenar a parte requerida apelada em indenização por dano moral por manutenção do nome da autora apelante nos cadastros de inadimplentes.

A lide advém de suposta indevida manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, decorrente do “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto adjeto de Alienação Fiduciária”, firmado em 06.12.20107, pelo valor de R$113.685,96, a ser pago de forma parcelada, sendo: entrada de R$466,41, 2 parcelas mensais de igual valor, 14 parcelas anuais de R$4.166,76 e 184 parcelas mensais de R$768,29, para aquisição do lote residencial n. 16, localizado na Avenida A, quadra 19, do empreendimento Parque das Águas, em Várzea Grande/MT.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender pela não demonstração de ato ilícito, decisão que é objeto deste recurso.

De todo o processado, tem-se que de fato não restou demonstrada a ocorrência do ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, máxime considerados que a autora confessa que houve a inadimplência e que a inserção nos cadastros de inadimplentes é anterior à rescisão contratual, em dezembro de 2018.

Veja-se que na própria inicial a autora admite a inadimplência, ao fundamento de que efetuou o pagamento da entrada e de mais cinco parcelas, contudo, em razão do desemprego de seu esposo não tiveram condições de honrar com o pactuado.

Nesse sentido, a sentença registrou:

“É incontroversa a legalidade das inscrições feitas em desfavor da parte autora, dada a sua confissão, em inicial, quanto à existência das dívidas, de modo que a análise restringe apenas à possível manutenção indevida do seu nome junto ao Serasa.

Verifica-se que o incontroverso extrato do Serasa, juntado pela autora, evidencia o débito, relacionado ao negócio jurídico, incontroversamente, celebrado entre as partes.

A alegada rescisão contratual verbal, em data anterior a do documento Id. 19825089, não restou comprovada pela parte autora, detentora do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)

Para tanto,
a parte autora, desde a peça de ingresso, confessa sua inadimplência, consequentemente, culpa pela rescisão do contrato, de modo que não se observa falha na prestação de serviços da ré, quanto mais ilicitude, razão pela qual o pedido de compensação financeira por dano moral merece indeferimento
”.

Dessa forma, à evidência, demonstrado que houve inadimplência da autora apelante, não configura ilicitude, a ensejar condenação por dano moral, a inserção do seu nome em cadastros de restrição ao crédito, como acentuado pela sentença, cuja manutenção s
e impõe pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022